Tribunal: TJSP
Processo: 0005633-06.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução penal. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. Requisito subjetivo não preenchido. Histórico prisional desfavorável. Na primeira progressão ao semiaberto, empreendeu fuga, sendo preso em flagrante por outro crime. Posteriormente, ao receber a progressão ao aberto, foi novamente preso em flagrante por roubo. Reeducando que, em todas as

Ementa:
Agravo em execução penal. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. Requisito subjetivo não preenchido. Histórico prisional desfavorável. Na primeira progressão ao semiaberto, empreendeu fuga, sendo preso em flagrante por outro crime. Posteriormente, ao receber a progressão ao aberto, foi novamente preso em flagrante por roubo. Reeducando que, em todas as oportunidades nas quais esteve fora do sistema prisional, voltou a praticar crimes. Necessária manutenção no regime semiaberto por maior período de tempo para avaliação de sua ressocialização. Agravo improvido.